Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738183-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: LARYSSA MOREIRA CARDOSO ABREU DESPACHO Na petição de ID no 28383179, PICARANGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA requer o seu cadastramento nos autos, em razão de possuir interesse jurídico. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007